Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022283-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEDITO MARCAL - CPF: 622.477.781-00 (AGRAVANTE), VERA ALVES MARCAL - CPF: 003.806.221-65 (AGRAVANTE), ROMANI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.160.022/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FARIA - CPF: 561.383.422-91 (AGRAVADO), TAYLLA LARA SCHERWINSKI - CPF: 015.552.091-14 (AGRAVADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFRIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PROBABILIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA – NECESSUDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO –DECISÃO MANTIDA.

Verificado tratar de questão que desafia análise mais verticalizada, o que ocorrerá com a instrução do processo, é de ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

RAI 1022283-51.2022.811.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO BENEDITO MARCAL, VERA ALVES MARCAL, ROMANI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: RODRIGO DE FARIA, TAYLLA LARA SCHERWINSKI

Proc. referência
: Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002519- 39.2022.8.11.0078 - Vara Única de Sapezal.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Benedito Marçal, Vera Alves Marçal e Romani Construções e Incorporações Ltda. de decisão que na Ação Anulatória, ajuizada em desfavor Rodrigo de Faria e de Taylla Lara Scherwinski,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na anulação da transferência de propriedade do imóvel objeto da lide
.

Os agravantes sustentam, em síntese que adquiriram o imóvel constante da Matrícula n. 2.963 do Registro de Imóveis de Sapezal/MT mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 27.05.2019 e registrada em 22.08.2019, sem gravame registrado ou averbado, que jamais tiveram ciência de litígio sobre o bem (Autos n. 0000958-70.2017.8.11.0078), que o imóvel em questão foi desmembrado e perpetrado investimentos de grande monta.

Aduzem que apesar da ação que culminou no cumprimento de sentença e posterior expropriação do bem ter sido ajuizada antes da venda e compra, realizaram as diligências de praxe para demonstrar a boa-fé na aquisição, de modo que as consequências da evicção não deveriam ser por eles suportados.

Assim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal
para que se proceda à anulação da transferência de propriedade, a fim de restabelecer o direito de sobre a matrícula n. 2.963, e suas sucessoras, n. 9.947, n. 9.948, n. 9.949 e n. 9950
, no mérito, o provimento do recurso.

Foi negado o pedido de antecipação da tutela (id. 149472161).

Contraminuta no id. 152182166, em que se pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo de Instrumento é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na Ação Anulatória, ajuizada pelos agravantes em desfavor Rodrigo de Faria e de Taylla Lara Scherwinski,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na anulação da transferência de propriedade do imóvel objeto da lide
.

Os agravantes sustentam, em síntese que adquiriram o imóvel constante da Matrícula n. 2.963 do Registro de Imóveis de Sapezal/MT mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 27.05.2019 e registrada em 22.08.2019, sem gravame registrado ou averbado, que jamais tiveram ciência de litígio sobre o bem (Autos n. 0000958-70.2017.8.11.0078), que o imóvel em questão foi desmembrado e perpetrado investimentos de grande monta.

Em que pese as alegações postas na petição inicial, a questão demanda dilação probatória mais verticalizada.

É de se ponderar ser duvidosa a probabilidade do direto, porquanto, como bem registrado pela decisão impugnada, “
o tema já foi enfrentado nos autos 0000958-70.2017.8.11.0078
”.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
No caso em tela,
NÃO VERIFICO A PROBABILIDADE DO DIREITO. ISSO PORQUE, AO CONTRÁRIO DA NARRATIVA TRAZIDA PELA INICIAL, OS REQUERENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE AVERIGUAR E DILIGENCIAR SOBRE AS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO BEM OU AOS ALIENANTES, DE MODO QUE ASSUMIRAM O RISCO DA EVICÇÃO
.

SALIENTO QUE A CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE PENHORA OU QUALQUER OUTRO GRAVAME JUNTO À MATRÍCULA NÃO É SUFICIENTE PARA GARANTIR A IDONEIDADE DAS PARTES NA COMPRA E VENDA, CARECENDO DE CUIDADOS PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DA BOA-FÉ
.

Não obstante, o tema já foi enfrentado nos autos 0000958-70.2017.8.11.0078. Apesar da ausência dos Requerentes na relação processual, a matéria foi utilizada como impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos
:

[...] foi determinado judicialmente a averbação da existência das ações às margens das matrículas dos imóveis litigiosos, o que somente não se implementou em razão da falta de recolhimento do emolumentos pela parte interessada, ora exequente.

Inobstante a isso, tal como ventilado pelos credores, remanesce a presunção de publicidade do processo, sendo atribuição dos pretensos compradores perquirirem sobre a idoneidade da venda e desembaraço do bem. Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários.

Sobre o tema, colha-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM ADJUDICADO POR DEVEDOR APÓS CITAÇÃO VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA - VENDA INEFICAZ – FRAUDE À EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Ocorrendo a citação dos executados antes da penhora, mostra-se a adjudicação configurativa de fraude a execução, tornando-se a transferência ineficaz frente ao credor-exequente, independentemente de se cogitar acerca da boa ou má-fé do adquirente.
Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.
(N.U 0089856-41.2013.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”.

Nesse contexto, o artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. Sabe-se que o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. No caso em apreço, o bem imóvel foi adquirido depois de configurada a litigiosidade, razão pela qual a extensão dos efeitos da coisa julgada atinge o adquirente.

Assim,
INDEFIRO
a tutela antecipada.”

(grifei).

Reitera-se tratar de questão que demanda análise mais aprofundada e reclama, inclusive, a instrução do processo.

Assim, mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo pelo mérito.

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
na Ação Anulatória ajuizada por Sebastião Benedito Marçal, Vera Alves Marçal e Romani Construções e Incorporações Ltda., aqui agravantes, em desfavor Rodrigo de Faria e de Taylla Lara Scherwinski,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na anulação da transferência de propriedade do imóvel objeto da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022